Tribunal: TJDFT
Processo: 0722144-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ammo Varejo Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 94373137 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento 0716837-85.2021.8.07.0001, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e Parkshopping Canoas Ltda, indeferiu o pedido de tutela provisória para afastar a aplicação do IGP-DI, a partir do último reajuste do aluguel (março de 2021), para aplicar o IPC-FIPE ou, subsidiariamente, o IPCA-IBGE. A decisão agravada destacou que, a despeito dos argumentos que apontam o impacto econômico advindo da pandemia Covid-19, não cabe ao Poder Judiciário interferir na relação contratual, notadamente em sede liminar. Ressaltou a ausência do perigo da demora porque as partes da relação jurídica são pessoas jurídicas consolidadas no mercado, sendo possível o acerto financeiro ao final do processo. Inconformada, a agravante, em razões recursais (Id 27168102), reforça os argumentos apresentados na origem de que é locatária do salão comercial no 250-C/251 no Parkshopping, localidade na qual exerce atividade empresarial no ramo de cama, mesa e banho (loja MMartan). Afirma que sempre pagou os aluguéis e encargos acessórios. Ressalta que o valor mínimo do aluguel corresponde a R$ 47.063,90, mas antes do reajuste aplicado em março de 2021 pela correção do IGP-DI o menor valor da locação era de R$ 37.190,96. Enfatiza que a atualização pela incidência do IPC-A, no mesmo período, teria elevado o preço do aluguel para R$ 39.123,14. Assevera que a pandemia do Covid-19 afetou todo o ramo do comércio e provocou declínio no faturamento, notadamente em razão da suspensão temporária de atendimento ao público, conforme decretos governamentais. Argumenta que existe previsão, na cláusula 4o, § 1o do contrato de locação, de reajuste do valor do aluguel pelo IGP-DI, que alcançou nos últimos 12 (doze) meses 24,27%, sendo, contudo, mais adequada à realidade do mercado de imóveis e da inflação o IPCA/IBGE, que atingiu nos últimos 12 (doze) meses 4,31%. Esclarece as características de cada índice econômico e invoca os institutos da teoria da imprevisão e da vedação ao enriquecimento sem causa para requerer a reforma da decisão. Colaciona julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo e requer a antecipação dos efeitos da tutela para modificar o índice de correção dos alugueis de IGP-DI para IPC-FIPE ou para IPCA-IBGE, a partir do último reajuste (março de 2021) até o final da vigência do contrato. Aduz que a queda brusca do faturamento e a inviabilidade do repasse do aumento do aluguel para os consumidores constituem fatores de risco de encerramento de suas atividades no local, daí porque devem ser tidos como circunstâncias possibilitadoras da revisão da cláusula contratual para modificação do índice de reajuste do valor da locação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recuso. No mérito, pede seja alterado definitivamente o índice de correção dos aluguéis de IGP-DI para IPC-FIPE, ou subsidiariamente para o IPCA-IBGE, a partir do último reajuste (março de 2021) e até o final da vigência do Contrato. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 27168103). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito à modificação do índice de correção do valor do aluguel no contrato de locação estabelecido pelas partes. A cláusula 4a do contrato de locação, que a parte recorrente deseja alterar por decisão judicial, prevê a aplicação do IGP-DI para o reajuste do valor do aluguel mínimo da locação e, em substituição, outro apurado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV que reflita com exatidão a perda do poder de compra da moeda. Ressalto que essa regra tem sido conservada nos aditamentos contratuais e nas renovações da locação determinadas judicialmente, de modo que aludida norma se mantém hígida atualmente (Id 92306123 do processo de referência). A interferência judicial em contratos é excepcional, apenas para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes livremente pactuada no negócio realizado. A excepcionalidade, prevista no Código Civil, foi reforçada pela Lei 13.874/2019, que alterou a redação do art. 421 e incluiu o art. 421-A ao CC nos seguintes termos: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: Deve prevalecer a força obrigatória do contrato validamente estipulado entre as partes em expressão da autonomia da vontade com elaboração das cláusulas em consonância com a autonomia privada. Trago à colação o seguinte julgado deste c. órgão julgador para compreensão da questão jurídica debatida, ainda que outra tenha sido a solução adotada na apreciação dos elementos de prova. Confira-se: CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DENUNCIA. FALTA DE PAGAMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. NATUREZA PRIVILEGIADA. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. DESCABIMENTO E UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE COERÇÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ORIGINAIS. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO. REJEIÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. FIANÇA. OFERECIMENTO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUTORIZAÇÃO DERIVADA DA LEI ESPECIAL QUE REGULA AS LOCAÇÕES. PERDURAÇÃO DA GARANTIA. ALCANCE DA SÚMULA 214 DO STJ. LEGITIMIDADE DOS FIADORES. AFIRMAÇÃO.1. A permanência do locatário no imóvel locado após a expiração do prazo avençado determina a prorrogação, agora por prazo indeterminado, da locação, ensejando também, se avençado, a postergação da vigência da fiança até a desocupação ante o fato de que a prorrogação da avença não implica em aditamento ao ajuste primitivamente celebrado, nem agravamento das obrigações originariamente garantidas, mas em simples extensão da garantia no molde do pactuado e do expressamente determinado pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91, art. 39).2. A fiança, como contrato gratuito, benéfico e desinteressado, pois o fiador obriga-se pelo afiançado, junto ao seu credor, a satisfazer a obrigação que havia assumido se eventualmente não viesse a adimpli-la, não auferindo, em regra, nenhum proveito em decorrência da garantia que ofertara, mormente proveniente do credor, que nenhum compromisso assume em contrapartida perante o garantidor fidejussório, não comporta exegese extensiva, não implicando, contudo, a postergação da sua vigência no molde do contratado e do legalmente autorizado em se lhe conferir interpretação ampliativa, mas simples emolduração ao seu exato e perfeito alcance.3. O Superior Tribunal de Justiça, de modo a conformar o real alcance do enunciado estampado na súmula 214, vem decidindo, após a edição desse verbete, que, em sendo a avença locatícia provida de cláusula que resguarda a vigência da fiança até a desocupação do imóvel, ainda que a locação tenha entrado a viger por prazo indeterminado, a garantia sobeja vigendo indene, inclusive porque sua prorrogação, além de não ter emergido de aditamento contratual que ensejara o agravamento das obrigações afiançadas, mas de simples disposição legal, se conforma com o textualmente prescrito pela Lei do Inquilinato.4. As locações privilegiadas, ou seja, aquelas listadas no caput do artigo 53 da Lei do Inquilinato, constituem exceção ao regime de locações não-residenciais, pois gozam de prerrogativas que lhes são únicas e encerram restrição ao direito de propriedade do locador motivada pelo interesse social do qual se reveste a destinação do imóvel locado - hospitais, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizado e fiscalizados pelo poder público e entidades religiosas devidamente registradas.5. As locações de natureza não residencial que ostentam natureza especial ou privilegiada somente poderão ser rescindidas por mútuo acordo (LI, art. 9.o, inc. I); por infração contratual (LI, art. 9.o, inc. II); por falta de pagamento (LI, art. 9.o, inc. III); para realização de reformas substanciais e urgentes determinadas pelo poder público (LI, art. 9.o, inc. IV), ou, ainda, para demolição e edificação de outro prédio que resulte em, no mínimo, cinquenta por cento de acréscimo na área construída (LI, art. 53, inc. II).6. Diante da natureza especial da locação que tem como objeto imóvel no qual funciona estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo poder público, entrando a viger por prado indeterminado, ressoa inteiramente inócua notificação destinada a denunciar o contrato, notadamente quando usada a denúncia como forma de coerção da locatária a anuir com o reajustamento proposto pelo locador, pois condicionada a preservação do vínculo à aceitação do novo locativo indicado, à medida em que pretensão de revisão de aluguel deve ser realizada em sede de ação revisional.7. Ante a previsão expressa inserta no contrato de locação no sentido de que o locativo será reajustado anualmente mediante aplicação do IGP-M/FGV apurado nos 12 meses anteriores como forma de ser assegurado o equilíbrio financeiro do ajustado, o concertado enlaça as partes ao dever de observância ao convencionado como expressão do princípio da vinculação ao contratado, implicando cobrança indevida o reajustamento dos alugueres em patamares superiores ao alcançado mediante aplicação do indexador contratualmente eleito entre as partes.8. Aferido que o valor do aluguel fora reajustado em percentual superior ao alcançado pelo indexador contratualmente eleito, determinando a apuração de locativo superior ao efetivamente devido na forma convencionada, não configura inadimplemento, por parte da locatória, o pagamento dos alugueres na forma originalmente ajustada, como forma de ser resgatada a autoridade do contratado e prevenido o enriquecimento sem causa do senhorio.9. Apreendido da argumentação alinhavada pelo locador que o pedido de despejo que formulara, além da imputação de inadimplência à locatária, viera aparelhado, também, na denúncia vazia da locação por estar vigendo por prazo indeterminado, que soara desguarnecida de eficácia por ostentar o imóvel natureza comercial e estar destinado ao estabelecimento de entidade educacional, comportando somente denúncia motivada (LI, art. 53), a elisão da inadimplência imputada resulta na rejeição do pedido.10. A aplicação da sanção derivada da cobrança de débito já resolvido na forma regulada pelo artigo 940 do código civil é condicionada, além da aferição da cobrança indevida de obrigação já solvida, à constatação de que o credor agira de má-fé com o objetivo deliberado de angariar proveito indevido (STF, súmula 159), não se emoldurando nessa resolução a postura do locador que, majorando os alugueres que lhe são devidos, avia ação de despejo cumulada como cobrança e, na mensuração do débito inadimplido, incorpora ao apurado parcela reajustada em dissonância com o índice contratual.11. Elidida a má-fé do credor, não pode ser sujeitado à sanção apregoada pelo legislador civil, pois tem como destinatário tão somente o litigante que exorbita as prerrogativas inerentes ao simples exercício do direito subjetivo de ação que o assiste ao formular pretensão destinada à percepção do que lhe reputa devido, inserindo deliberadamente no que persegue, de forma maliciosa, além do efetivamente lhe é devido, o que não se confunde com cobrança excessiva mas revestida de boa-fé.12. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime.(Acórdão 1002290, 20150710115076APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 20/3/2017. Pág.: 387-421) A parte agravante não demonstrou a realização de tratativas para obter com a parte agravada a modificação da cláusula de reajuste do valor mínimo da locação para estabelecimento de outro índice inflacionário que entende melhor refletir a desvalorização da moeda, de modo a preserva o equilíbrio contratual e evitar o alegado enriquecimento sem causa dos locadores. Mister ressaltar a posição consolidada da agravante no segmento empresarial em que atua a revelar poder de negociação com a parte requerida de modo a contemplar a pretensão deduzida. Alegações de redução de faturamento derivadas de ato administrativo que, em período de pandemia, restringiram o horário de funcionamento do comércio em shopping centers, mas que afirmadamente permanecem mesmo depois da liberação da atividade empresarial, carecem de comprovação, cujo ônus do fato constitutivo da pretensão deduzida é da parte autora, ora agravante, nos termos do art. 373, I, do CPC. Diante dessas considerações, não reconheço, no momento atual a probabilidade do direito alegado, muito menos verifico relevância nas alegações deduzidas pela manifesta carência de comprovação. Em relação ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar concretamente demonstrados para viabilizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de medida liminar. Destaco dos faturamentos nos anos 2018 a 2020 decréscimo de menos de 10% (dez por cento) para reforçar o acerto da conclusão da decisão agravada de ausência do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Em âmbito recursal, não houve apresentação de fundamento fático capaz de modificar a decisão, apenas a reapresentação teórico-abstrata dos índices de reajuste de aluguéis, sem que, efetivamente, demonstrasse a probabilidade do direito e o risco da demora da decisão ao caso concreto, ante as peculiaridades das partes envolvidas. Sem tais requisitos, é impossível conceder a tutela liminar em ação revisional. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal em elementos concretos que possibilitem o exame da alegação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, concluo pela falta de demonstração do requisito para análise e eventual deferimento da medida. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante para modificar o índice de reajuste do valor mínimo do aluguel. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora